Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-15.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026568-15.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERONICA DE ARRUDA SALES - CPF: 982.478.751-87 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026568-15.2021.8.11.0003

APELANTE: VERÔNICA DE ARRUDA SALES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
VERÔNICA DE ARRUDA SALES
contra acórdão de provimento de apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
de sentença em Ação Indenizatória n. 1026568-15.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, em que se reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos.

A embargante sustenta que “
o acórdão foi OMISSO quanto as documentações acostadas à inicial pelo Embargante, ao reformar a sentença, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA/ENERGISA julgando improcedente os pedidos contidos na inicial
”.

Defende que “
o acórdão proferido foi fundamentado diferentemente de outros casos que já foram julgados por outros Juízes, sendo totalmente contraditório quanto ao fato ocorrido exposto na Inicial pelo Embargante
”.

Aponta que “
confessou a ocorrência das oscilações e interrupção no fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, como se pode ver em sua contestação em que junta no seu bojo Ata de Reunião em que deixou claro a ocorrência das oscilações, fato este Excelência que não foi levado em consideração por esta Colenda Turma
”.

Entende que “
vale ressaltar a principiologia carregada pelo Código de Processo Civil, cujo viso maior é a uniformização da jurisprudência, sob o escopo de combater a insegurança jurídica e fomentar a estabilidade e solidez das decisões judiciais
”.

Requer se “
Sanar a omissão e contradição presentes no acórdão atacado para dar provimento aos presentes Embargos, a fim de manter a indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (id. 192518177).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 194411163).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
VERÔNICA DE ARRUDA SALES
contra acórdão de provimento de apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
de sentença em Ação Indenizatória n. 1026568-15.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, em que se reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos.

A embargante afirma existência de omissão e contradição, entretanto, não vejo vícios, pois o entendimento exposto no voto foi claro no sentido de que a situação não gerou danos indenizáveis.

Eis o voto:

“Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença em Ação Indenizatória n. 1026568-15.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
VERÔNICA DE ARRUDA SALES,
em que se julgou “
procedente
o pedido inicial”, com condenação da apelante “a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...],custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em [...] 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação” (id. 186233167).

A pretensão da apelante é desconstituir o direito de compensação por dano moral, conferido na sentença à apelada.

Argumenta a apelante que não há provas de situação de ausência de fornecimento de energia elétrica, de maneira a afastar a compensação.

Na inicial, de fato a apelada se ancora em alegação de diversas quedas de energia elétrica em sua residência, a lhe conferir direito de ressarcimento.

De acordo com os argumentos do apelante não se verifica a ocorrência do dano moral, pois no caso não se trata de dano “in re ipsa”, e deve ser analisada em cada caso concreto.

Isso porque, a ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque.

Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos ao apelante, que o coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.

A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – alegação de oscilação no fornecimento elétrico – AUSÊNCIA da demonstração de prejuízo – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).
III –
Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida
. (N.U 1021574-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite
. (N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

Já julguei caso da espécie
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel. A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial” (N.U 1026556-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Portanto, não configurado o nexo causal e o dano a ensejar a obrigação de indenizar o dano moral, conforme preconiza o artigo 186 e 927 do Código Civil.

Diante do sucesso do recurso, fica óbvio que sempre atendeu à dialeticidade.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo improcedente o pedido de compensação por dano moral.

Inverto a sucumbência, devendo os honorários incidirem, entretanto, sobre o valor da causa, no mesmo percentual estabelecido na sentença.

Exigibilidade suspensa, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”

Destaco que o entendimento não é isolado, como exposto pela embargante. Menciono julgados da mesma região, dos demais integrantes desta Câmara: (1021586-55.2021.8.11.0003;

1026560-38.2021.8.11.0003
).

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024